Tribunal: TJBA
Processo: 8140798-51.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA

APELAÇÃO CÍVEL n.
8140798-51.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: SERGIO MARCOS COSTA ARGOLO

Advogado(s)
:
JESSICA DA SILVA PAIVA

EMBARGADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

IV

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS. REJEIÇÃO.

I – Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

II – Não há contradição no julgado, que discorreu fundamentada e coerentemente sobre os motivos pelos quais acolheu a argumentação lançada no recurso de apelação da operadora de saúde e modificou a base de cálculo dos honorários de sucumbência.

III – Além de ser meio inadequado para a rediscussão da matéria já decidida, a inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Diploma Processual Civil impõe o não acolhimento dos embargos declaratórios.

EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos os
Embargos de Declaração

de ID 80965566, opostos na Apelação Cível
nº
8140798-51.2023.8.05.0001
, de Salvador, em que figura como
Embarga
nte
SERGIO MARCOS COSTA ARGOLO

e como
Embargado
BRADESCO SAUDE S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA